Tribunal: TJMT
Processo: 1016741-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –PRECEDENTE DO TJMT NO JULGAMENTO DO IRDR No 1002789-40.2021.8.11.0000 (TEMA 04) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016741-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA CRUZEIRO MAGALHAES - CPF: 378.184.901-59 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021